Tribunal: TJDFT
Processo: 0746747-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADMISSÃO PARCIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARTIGO 313, INCISOS I E II, DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Teses e pedidos ainda não enfrentados pelo julgador de primeiro grau não podem ser examinados em segunda instância, sob pena de supressão de instância.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta e a reiteração delitiva.
4. É admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
5. O inciso II da referida norma processual, por sua vez, autoriza a segregação cautelar quando o agente tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado. Considerando que o acusado, já condenado por outros crimes, praticou o novo delito quando cumpria pena em regime aberto, cabível a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista o evidente risco de reiteração delitiva.
6. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
7. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
8. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública.
9. Habeas Corpus admitido em parte e, na extensão, ordem denegada.